Tribunal: TJMT
Processo: 1032827-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032827-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOLD TRANSPORTE PESADO LTDA. - CNPJ: 24.052.966/0001-30 (APELADO), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), ASV MINERACOES LTDA - CNPJ: 26.431.144/0001-96 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), EMPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 33.020.611/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA CITAÇÃO
–
REJEITADA
–

AR ASSINADO PELO PORTEIRO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O aviso de recebimento dacitaçãoenviada via correios e recebida peloporteirodo prédio afasta a pretensão denulidadedo ato citatório
.

Se a parte autora
trouxe aos autos termo de confissão de dívida e conversas que demonstram ter havido a relação contratual entre as partes,
incumb
ia
à
ré, ora apelante,
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art.
373
, II, do CPC
, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ASV Minerações Ltda.
,
em face da sentença proferida pelo Juiz da
6
a Vara
Cível da comarca de Cuiabá
, nos autos
da ação de
cobrança
, movid
a
em
desfavor
de
Hold
Transporte Pesado
Ltda.
, que
julgou
p
rocedente o pedido da petição inicial
condenando a apelante ao pagamento do valor do documento de id. 127479788,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda
.

C
ondenou ainda
a
apelante
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões de recurso, a apelante
alega preliminarmente
a nulidade da citação, na medida em que, mudou-se do endereço em que o AR foi entrega em momento anterior à sua entrega
.

No mérito
,

aduz
que
não assumiu a dívida cobrada pela Ré e que o termo de confissão de dívida foi assinado por pessoa estranha a quadro constitutivo da Recorrente, que não detinha poderes para tal, de modo que, não deve ser considerado válido, pleiteando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no Id.
214461707
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (
NULIDADE DA CITAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pleiteia a nulidade da r. sentença,
alegando que não foi devidamente citada, visto que a empresa não funcionava mais no endereço onde o AR foi recebido desde momento anterior ao envio do AR.

Sem razão.

No caso dos autos, embora a empresa apelante afirme que não mais funcionava no endereço onde foi entregue a correspondência de citação não trouxe aos autos nenhuma prova das suas alegações, limitando-se a mera afirmativa, sem trazer nenhum comprovante de endereço da época ou qualquer outro documento apto a embasar sua narrativa.

Desse modo, deve ser considerada válida a citação, visto que recebida e assinada pelo
porteiro do edifício, o que é plenamente aceitável quando se trata de condomínios nos termos §4
o do art. 248 do CPC.

Nesse sentindo inclusive, já decidiu essa Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO PELO CORREIO –RECEBIMENTOPORPORTEIRODE PRÉDIO –VALIDADE– ARTIGO 248, §4o, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ANÁLISE PREJUDICADA – CONHECIMENTO DA DEFESA PRÉVIA COMO CONTESTAÇÃO – POSSIBILDIADE –INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – DIREITOS INDISPONÍVEIS – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – PROVIMENTO, EM
PARTE.

Nos termos do §4o do artigo 248 do CPC, nos condomínios edilícios com controle de acesso, será válida a entrega da carta de citação à funcionário da portaria responsável pelorecebimentode correspondência, desde que assine o aviso derecebimento.

Reconhecida avalidadeda citação pelo Correio, resta prejudicada a análise da tese de que o comparecimento espontâneo nos autos não afasta a obrigatoriedade de citação da parte, quando a procuração não autoriza orecebimentode citação.

Deve ser recebida a defesa prévia como contestação, visto que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se aplica os efeitos da revelia, na medida que envolve a proteção de direito indisponível.
’’

(N.U 1024266-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

des
taquei

Ressalta-se ainda que a apelante compareceu espontaneamente aos autos dentro do prazo recursal, sem sequer ter havido sua intimação pessoal acerca da sentença, o que, mais uma vez, demonstra que
a mesma
tinha conhecimento da demanda e mesmo assim deixou de apresentar contestação.

Logo e sem maior delonga,
rejeito
a preliminar.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença
que
que julgou procedente o pedido da petição inicial condenando a apelante ao pagamento do valor do
termo de confissão de dívida.

Nas razões de recurso, a apelante

aduz que não assumiu a dívida cobrada pela Ré e que o termo de confissão de dívida foi assinado por pessoa estranha a quadro constitutivo da Recorrente, que não detinha poderes para tal, de modo que, não deve ser considerado válido, pleiteando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

O apelo não comporta provimento.

A controvérsia nesses autos resume-se à validade ou não
da assinatura do termo de confissão de dívida objeto da cobrança.

Embora
a
apelante afirme que a pessoa que assinou o termo de confissão de dívida, datado de
12/06/2023, não traz aos autos nenhum documento que comprove que a pessoa que assinou o termo de confissão, Sr. Marcos Vinicius Madruga Vargas (id. 214461650) não trabalhava na empresa ou não tinha poderes para assinar.

A apelante limitou-se apenas a trazer um quadro de alteração do contrato social datado de setembro/2019, ou seja, de momento posterior à assinatura, no qual a empresa detém como sócio apenas o Sr. Adriano de Araujo
Sirugi
, de modo que, não de desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

De outro modo, a apelada comprovou em suas contrarrazões que a pessoa que assinou o termo de confissão, Sr. Marcos Vinicius Madruga Vargas já figurou como procurador da empresa em outros processos, conforme cópia do mandado de segurança colacionado ao id. 114461709, de modo que, resta evidente seus poderes para representar a empresa.

Assim, não tendo se desincumbido nem nos autos de origem, nem nas razões recursais, de comprovar suas alegações ou trazer qualquer
fato extintivo ou modificativo do direito da autora, ora apelada, as razões recursais não comportam provimento.

Nesse sentido, á decidiu essa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – VEICULO QUE VISANDO INGRESSAR EM OUTRA VIA, MUDOU DE FAIXA SEM OBSERVAR A MOTOCICLETA - ROL DE TESTEMUNHA DOS AUTORES APRESENTADO FORA DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA OITIVA – SENTENÇA QUE EM OBSERVÂNCIA AS PROVAS DOCUMENTAIS JULGANDO A AÇÃO PROCEDENTE E CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requerido/apelante não requereu a oitiva de nenhuma testemunha, razão pela qual o indeferimento das testemunhas da parte adversa não constitui cerceamento de defesa.

II – Segundo o Art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

III – Embora o arrolamento da testemunha dos autores/apelados tenha sido indeferido, as provas documentais foram suficientes para apontar a responsabilidade do condutor requerido/apelante.

IV –
por
outro lado, o requerido/apelante não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC). Razão pela qual correta à condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor
do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

VI - Tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em seu grau máximo, deixo de
majora-los
no grau recursal
.

(N.U 1033980-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

destaquei

Desse modo, em atenção à sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para importe de
15
% sobre o valor da causa.

Isso posto,
rejeito a preliminar
e no mérito,
nego provimento ao apelo
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024